Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-39.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. DANO AMBIENTAL EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. VENDA DE LOTES SEM REGISTRO E SEM TÍTULO DE PROPRIEDADE. RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelos três réus contra sentença proferida pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia, que os condenou pelos crimes previstos no art. 50, caput, inciso I, e parágrafo único, incisos I e II, da Lei n. 6.766/79 e no art. 40 da Lei n. 9.605/98, relativos ao parcelamento irregular do solo urbano em área pública e ao dano ambiental causado em unidade de conservação e suas áreas circundantes. O Ministério Público pleiteia majoração das penas, afastamento da substituição por penas restritivas de direitos e fixação de indenização por danos ambientais. As defesas requerem a absolvição por atipicidade da conduta, ausência de dolo e insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, redimensionamento das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:(i) definir se houve a prática do crime de parcelamento irregular de solo para fins urbanos em área rural e em imóvel sem registro nem título de propriedade; (ii) estabelecer se os réus causaram, dolosamente, danos diretos ou indiretos às unidades de conservação ambientais atingidas pelo parcelamento irregular; (iii) determinar se é cabível a majoração das penas em razão das circunstâncias judiciais, bem como a fixação de valor mínimo de indenização por dano ambiental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por robusto acervo probatório, composto por laudo pericial, documentos administrativos, provas testemunhais coerentes e confissão parcial de um dos réus.
4. A caracterização do parcelamento irregular independe da localização do imóvel em zona rural ou urbana, bastando que o desmembramento se destine a fins urbanos, como verificado no caso, conforme reiterada jurisprudência da Corte.
5. A conduta dos réus, consistente na venda de frações do imóvel sem registro no Cartório de Imóveis e sem título legítimo de propriedade, atrai a incidência das qualificadoras previstas no art. 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n. 6.766/79.
6. Quanto ao crime ambiental, os réus, de forma livre e consciente, causaram danos a áreas de preservação ambiental, sem autorização legal, configurando o delito do art. 40 da Lei n. 9.605/98, com base em prova pericial técnica.
7. A alegação de ausência de dolo não prospera, pois os réus tinham consciência das ações praticadas e da destinação das áreas, sendo irrelevante o desconhecimento específico da proteção ambiental.
8. Em relação à dosimetria, é possível valorar negativamente as circunstâncias do crime de parcelamento irregular em razão da venda de lotes e da obtenção de lucro com área pública, o que revela maior reprovabilidade da conduta.
9. Ausentes fundamentos concretos para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantém-se a substituição, por estarem preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.
10. Verificada a existência de pedido expresso na denúncia, com instrução probatória adequada e valor técnico estimado, é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos ambientais nos termos do art. 387, IV, do CPP e art. 20 da Lei n. 9.605/98.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos das defesas de dois dos três réus não providos;
12. Recurso de um dos réus parcialmente provido, apenas para afastar a valoração negativa dos antecedentes;
13. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para majorar as penas em razão das circunstâncias do crime e fixar indenização por danos ambientais, a ser suportada solidariamente pelos três réus.